Tribunal: TJDFT
Processo: 0731940-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO LEGAL. MÉRITO. PRETENSÃO DE SALVO CONDUTO PARA GARANTIR O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE NA POSSE E NO PORTE DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PORTE PELA POLÍCIA FEDERAL. PROCESSO EM FASE RECURSAL. PRETENSÃO OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA FEDERAL. ALCANCE DO BEM DA VIDA POR VIAS TRANSVERSAS. INDICAÇÃO GENÉRICA DA AUTORIDADE COATORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que não conheceu da competência para processar e julgar habeas corpus (art. 581, II, CPP).
2. A pretensão ora posta é alcançar, por vias transversas, o bem da vida almejado no mandado de segurança impetrado perante a Justiça Federal, qual seja: que sejam considerados tacitamente aprovados os pedidos formulados no requerimento de porte de arma de fogo, dirigido à Polícia Federal, diante do decurso do prazo para o julgamento do recurso administrativo e, assim, seja expedido salvo conduto para que “as autoridades policiais” se abstenham de atentar contra a liberdade de locomoção do paciente e fiquem impedidas de apreender os equipamentos (armas devidamente registradas) em sua posse.
3. Não bastasse, o salvo conduto substituiria a decisão da Polícia Federal que indeferiu o pedido de porte de arma e que se encontra em fase de recurso naquela instituição, pois, a grosso modo, seria afastado o óbice que hoje lhe impede de circular livremente portando os artefatos.
4. Observa-se que a autoridade coatora, no caso, é o Diretor da Superintendência da Polícia Federal ou o Diretor-Geral daquela instituição, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, pois se trata de instituição subordinada ao Ministério da Justiça, envolvendo, assim, interesse da União.
5. Ao contrário do que alega o recorrente, não se está a julgar o crime de porte ilegal de arma de fogo, mas, sim, o pedido de autorização de porte de arma, razão pela qual não se aplica a jurisprudência invocada em sua peça.
6. Não bastasse, o habeas corpus não faz a indicação precisa da autoridade a quem se imputa a suposta coação ou ameaça à liberdade de ir e vir do paciente, conforme exige o artigo 654 do Código de Processo Penal.
7. Recurso desprovido.